Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-76.2006.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000649-76.2006.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS BENEDITO FERREIRA - CPF: 293.340.981-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ORLANDO GERMANO DA SILVA - CPF: 459.322.471-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - QUESITO GENÉRICO – ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA – CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – VERTENTE RESPALDADA EM MOTIVOS EXTRALEGAIS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF – APELO MINISTERIAL
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
D
O
PARECER
.

Desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP,
é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença em que se materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, absolvendo o
apelado Carlos Benedito Ferreira
como autor do crime de
Tentativa Homicídio qualificado
(art.
121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). (Id. 158832422 – pág. 188/189).

Inconformado, o
Ministério Público
, com respaldo no art. 593, inc. III, alíneas
a
e
d
do CPP, invocando a
contradição nas respostas aos quesitos
e a existência de
decisão manifestamente contrária à prova nos autos
, apela para que seja declarada a
nulidade do julgamento
, com consequente determinação que ela seja submetida a nova deliberação popular.

Justifica que os jurados reconheceram, por maioria de votos, a autoria delitiva, porém responderam positivamente à quesitação genérica de absolvição, fato que ressoa
totalmente contraditório com o reconhecimento da autoria
.
(ID 158532423 Pág. 6/21).

Contrarrazões
da Defesa pelo
desprovimento
do recurso (ID 158532423 Pág. 26/43).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme se observa do respectivo sumário que segue

(ID 160268152).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 14, II. AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – Mérito. Da absolvição por clemência: tese defensiva – desclassificação para lesão corporal ou desqualificação para homicídio simples – conselho de sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas e absolveu o réu – decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos – anulação do julgamento – viabilidade – novo júri – não viola a soberania dos veredictos do conselho de sentença. Parecer pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que

Carlos Benedito Ferreira
foi denunciado e pronunciado por praticar o crime de
Tentativa de Homicídio Q
ualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, II, do CP) contra
Orlando Germano da Silva
.

De acordo com a denúncia, na madrugada de 6.6.2005, no estabelecimento comercial denominado
Snooker Bar,
localizado na Av. Humberto Castelo Branco, Rosário Oeste/MT,
Carlos Benedito Ferreira,
agindo com
animus necandi,
desferiu golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima
Orlando Germano da Silva,
não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados após reconhecerem a materialidade e autoria delitiva
, eles decidiram
absolvê-lo
(ID
158832422 – Pág. 180/181
).

Contra essa decisão que se revolta o respeitável Órgão da Acusação, alegando que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença contraria as provas colhidas nos autos.

É o relato do essencial.

Embora o Tribunal do Júri seja regido pelo
princípio da soberania dos veredictos e norteado pelo sistema da íntima convicção (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF), a natureza soberana das suas decisões
não
obsta que o julgamento seja anulado em grau recursal, sobretudo quando o inconformismo se funda na hipótese prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Contudo, não é qualquer divergência entre a deliberação dos jurados e o conjunto probatório que justifica a anulação do veredicto. É preciso mais, é preciso que o veredicto seja arbitrário, teratológico, isto é,
absolutamente
dissociado de
tudo
aquilo que foi produzido e sustentado ao longo da instrução e em plenário. Daí a dizer que, existindo teses opostas e havendo
coerência
na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF,
que consagra a soberania dos vereditos e confere aos jurados a prerrogativa de decidir com base na sua
íntima convicção
.

Sobre o tema, vejamos o que pontua o Superior Tribunal de Justiça
:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Buscando assegurar efetividade ao sistema constitucional do Tribunal do Júri, o legislador editou a Lei nº. 11.689/2008, para, dentre outras medidas, inserir o
quesito genérico e obrigatório de absolvição
no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP, nos seguintes termos:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I
– a materialidade do fato;
II – a autoria ou participação;
III – se o acusado deve ser absolvido (...). § 2º. R
espondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do
caput
deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado? ”

Desde a inovação legislativa,
não
é possível aferir se os jurados absolvem um determinado acusado porque observaram as provas constantes nos processos [ou a falta delas] ou se a deliberação se lastreia em causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razões humanitárias, clemência ou outro sentimento de justiça.

A decisão pode causar certa perplexidade ou sugestionar a existência de uma decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Elucidando a matéria, confira-se a lição da doutrina:

“Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação. Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa).
Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 972/973). Destaquei.

O raciocínio é encampado pelo Supremo Tribunal Federal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita - absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri (...)” (HC 178856, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJE 22.10.2020).

JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.

(STF - HC: 178777 MG 0033658-62.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/12/2020)

Como se nota, é possível que o Conselho de Sentença,
independentemente das teses sustentadas em plenário
, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ao responder ao quesito absolutório genérico,
absolva
o acusado, num claro exercício do seu
livre convencimento
.

Na hipótese dos autos, consoante se extrai do Termo de Votação (ID 158832422 – Pág. 180/181), os jurados reconheceram a materialidade do crime, identificaram o
Apelante

como seu autor e, na sequência, deram uma
resposta positiva
ao quesito absolutório genérico,
absolvendo-o da imputação criminosa
.

Consoante exposto nas linhas acima, a medida,
longe
de caracterizar contradição nas respostas aos quesitos, é efeito
direto
e
imediato
do sistema constitucional da
íntima convicção
e, por isso mesmo,
não importa na nulidade do julgamento
, tampouco reflete uma
decisão manifestação manifestamente contrária à prova dos autos
.

Logo, s
e os jurados exerceram a opção de absolver o apelado
Carlos Benedito Ferreira
por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, pois decidiram movidos por sua
íntima convicção,
móvel autorizado no instituto do Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
afasto
a pretensão ministerial de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão já exarada.

Forte nessas razões, em
dissonância
do parecer da Douta Procuradoria,
nego

provimento
ao recurso
Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023